Tribunal: TJDFT
Processo: 0737439-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Processo : 0737439-61.2025.8.07.0000 DESPACHO À agravante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade ou inépcia recursal, suscitada em contraminuta (id. 76789869 - Pág. 9). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 07 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator